Tribunal: STF
Processo: ARE 887534
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS. VENDA DE COMBUSTÍVEIS EM GRANDES QUANTIDADES. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.